Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001562-15.2021
AGRAVANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A.
AGRAVADOS: L. D. A. D. E OUTRA, REPRESENTADAS POR JANAINA REBUCCI DEZANETTI.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000517-57.2018.8.11.0007, movido por L. D. A. D. E OUTRA, representadas por JANAINA REBUCCI DEZANETTI.
Nas razões recursais, embora haja indicação de recebimento no efeito suspensivo, não há fundamentação específica realizada em caráter de urgência, tampouco autorização para levantamento de valores, como quer fazer crer a parte recorrente.
Assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR